Tribunal: TJMT
Processo: 1054610-91.2020.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1054610-91.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[DPVAT]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ITAMAR RODRIGUES DA SILVA - CPF: 432.354.681-53 (APELANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – NÃO COMPARECIMENTO EM PERÍCIA MÉDICA AGENDADA PELO JUÍZO –

EFETIVA INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA QUANTO A DATA, LOCAL E HORÁRIO DO EXAME – MUDANÇA DE ENDEREÇO – NÃO COMUNICAÇÃO AO JUÍZO – INTELIGÊNCIA DO ART. 274, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC – PERDA DA PROVA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO – JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Mostra-se necessária a graduação da invalidez para fins de cobrança do seguro obrigatório DPVAT, cuja questão foi pacificada em razão do julgamento do REsp 1.246.432, submetido ao regime dos Recursos Repetitivos (art. 1.036 do CPC) e Súmula 474 do STJ.

Evidenciado que a parte autora mudou de endereço e não comunicou o Juízo, revela-se válida a intimação pessoal encartada nos autos, encaminhada ao endereço antigo, nos termos do artigo 274, parágrafo único, do CPC.

Hipótese em que a parte autora não compareceu à perícia designada, tampouco justificou a impossibilidade de fazê-lo.

Não tendo a parte autora comprovado o fato constitutivo do seu direito, qual seja, a incapacidade permanente decorrente do acidente de trânsito noticiado nos autos, impõe-se o julgamento de improcedência da ação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por ITAMAR RODRIGUES DA SILVA contra a sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT n. 1054610-91.2020.8.11.0041, movida em desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, julgou improcedente o pedido inicial por ausência de comprovação dos danos alegados, visto que, designada a perícia médica, o autor/apelante não compareceu, sendo condenado às custas e aos honorários sucumbenciais arbitrados em R$1.000,00 (mil reais) - Id. 178608854.

Em suas razões, de Id.178608861, o apelante requer a nulidade da sentença, a fim de que os autos retornem à primeira instância para regular instrução e andamento, a fim de que lhe seja oportunizada a realização de perícia médica, sob o argumento de que não houve sua intimação pessoal.

As contrarrazões foram apresentadas, no Id. 178608872, por meio das quais a apelada pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Trata-se de apelação em ação de cobrança de seguro DPVAT, extinta com amparo no art. 485, III, do CPC, devido ao abandono da causa pela autora, ora apelante.

Pois bem.

Incide na hipótese
sub judice
a regra do artigo 5°,
caput
, da Lei n° 6.194/74, que exige do autor a prova do acidente e do dano dele decorrente.

Com efeito, em que pese tenha o demandante comprovado a ocorrência do acidente de trânsito, não há demonstração da invalidez permanente, tampouco do respectivo grau.

A respeito do valor da indenização, consoante entendimento firmado pela Segunda Seção do c. STJ, no REsp 1.246.432, em sede de Recurso Repetitivo, nos moldes do art. 1.036, do CPC, este será calculado de forma proporcional ao grau da invalidez:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. JULGAMENTO NOS MOLDES DO ART. 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DPVAT. SEGURO OBRIGATÓRIO. INVALIDEZ PARCIAL. INDENIZAÇÃO A SER FIXADA DE ACORDO COM A PROPORCIONALIDADE DA INVALIDEZ. SÚMULA N.o 474/STJ.1. Para efeitos do art. 543-C do Código de Processo Civil: A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial permanente do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez (Súmula n.o 474/STJ).2. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.” (REsp 1246432/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/05/2013, DJe 27/05/2013)

Também nesse sentido a Súmula n.o 474 do STJ:

“A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez.” (Súmula 474, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/06/2012, DJe 19/06/2012)

Desse modo, a apuração do grau da invalidez mostra-se indispensável.

No entanto, no caso dos autos, a parte autora não compareceu ao exame pericial designado em duas oportunidades e tampouco esclareceu os motivos de sua ausência.

Veja que foi determinada a intimação pessoal da parte autora para comparecer na perícia médica designada pelo Juízo, constando na carta de intimação expedida pelo correio o mesmo endereço indicado nos autos no Id. 178609912, sendo a correspondência devolvida , sob o seguinte argumento:
“tendo em vista não ter localizado o mesmo, sendo informada pela proprietária do imóvel Sra. Célia que ele não reside no local. Certifico mais, que não foi possível o contato via celular (66)99664-3666 uma vez que há uma gravação da operadora "impossibilitado de receber chamadas", assim como pelo aplicativo whatsapp. Assim, devolvo o presente no aguardo de novas determinações.- Id. 178609994”

Nas razões de apelo, o recorrente sustenta a ausência de sua intimação pessoal.

Todavia, evidenciado nos autos que a parte autora mudou de endereço e não comunicou o Juízo, revela-se válida a intimação pessoal encaminhada ao endereço antigo, nos termos do artigo 274, parágrafo único do CPC.

Portanto, não comprovada a invalidez, ônus que incumbia à parte autora (art. 373, I, do CPC), não há falar em condenação da demandada ao pagamento de de indenização referente ao seguro obrigatório DPVAT, sendo forçoso reconhecer-se a improcedência da pretensão formulada.

Neste sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA. PRETENSÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DO VALOR QUITADO NA VIA ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO. NÃO COMPARECIMENTO À PERÍCIA MÉDICA. PERDA DA PROVA. SUBSEQUENTE JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA. A Lei no 6.194/1974 instituiu o “Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas ou não”, de índole essencialmente social, conhecido como Seguro DPVAT, compreendendo indenizações por morte, invalidez permanente total ou parcial e despesas com assistência médica e suplementar, com uma cobertura objetiva a pessoas expostas a riscos de danos pessoais causados por veículos automotores ou pela sua carga. A pretensão da parte recorrente é a complementação da indenização securitária em razão das sequelas provenientes das lesões sofridas no acidente de trânsito.
No caso, não assiste razão à apelante, uma vez que não compareceu à perícia, tampouco apresentou justificativa plausível para fundar a sua ausência
. Demais disso, a própria manifestação da demandante nos autos evidencia a ciência quanto à data do ato, mostrando-se desnecessária, no caso, a intimação pessoal. Diante disso, foi decretada, corretamente, a perda da prova. Impõe-se, por conseguinte, a manutenção da sentença de improcedência da demanda. Diante da sucumbência recursal da parte autora, majorados os honorários devidos aos procuradores da ré, com fulcro no § 11 do art. 85 do CPC. APELAÇÃO DESPROVIDA.(Apelação Cível, No 70082955253, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Lusmary Fatima Turelly da Silva, Julgado em: 30-10-2019).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – ARTIGO 485, III, DO CPC – ABANDONO DA CAUSA – EFETIVAÇÃO DA INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA E DE SEU ADVOGADO PARA DAR ANDAMENTO AO FEITO – MUDANÇA DE ENDEREÇO – NÃO COMUNICAÇÃO AO JUÍZO – INTELIGÊNCIA DO ART. 274, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC - SENTENÇA DE EXTINÇÃO CONFIRMADA – RECURSO DESPROVIDO. Correta a sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, III, do CPC, diante da inércia da parte autora que, mesmo intimada pessoalmente e por meio de seu procurador, para dar andamento na causa, não se pronunciou no prazo legal.
Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao ENDEREÇO constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo ENDEREÇO.
Inteligência do art. 274, § único, do CPC.” (TJMT. 0002502-16.2006.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2019, Publicado no DJE 02/08/2019).

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Majoro os honorários advocatícios em sede recursal para R$1.200,00 (mil e duzentos reais), mantendo-se a suspensão por litigar ao abrigo da gratuidade da justiça.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2023